Tribunal: TJMT
Processo: 1015164-38.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1015164-38.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente(s): UNIVERSO ONLINE S/A
Recorrido(s): MAFALDA MORENO
Juíza Relatora: lúcia peruffo
Data do Julgamento: 30/11/2021
EMENTA
RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE MENSALIDADE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇAS INDEVIDAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo a interposição de recurso inominado por parte da promovente visando a majoração e a condenação da promovida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.
Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.
O prazo para se discutir os valores descontados é quinquenal, nos termos do art.206, § 5°, do Código Civil, devendo a preliminar ser rejeitada.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.
As cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa de resolver o problema administrativamente, sendo de rigor o pagamento de indenização por dano moral.
O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Tendo havido cobranças indevidas, faz jus a parte promovente a restituição dos valores em dobro, nos termos do art. 42, paragrafo único, do CDC.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015164-38.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAFALDA MORENO - CPF: 545.560.231-49 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1015164-38.2019.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): UNIVERSO ONLINE S/A

Recorrido(s): MAFALDA MORENO

Juíza Relatora: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE MENSALIDADE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇAS INDEVIDAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte da promovente visando a majoração e a condenação da promovida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

O prazo para se discutir os valores descontados é quinquenal, nos termos do art.206, § 5°, do Código Civil, devendo a preliminar ser rejeitada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

As cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa de resolver o problema administrativamente, sendo
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo havido cobranças indevidas, faz jus a parte promovente a restituição dos valores em dobro, nos termos do art. 42, paragrafo único, do CDC.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade das cobranças, determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, bem como condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços decorrente de cobranças indevidas na conta corrente da promovente, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo não acolhimento da preliminar de prescrição trienal e, no mérito, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para:

a) Revogar a liminar de ID 25177778 e DECLARAR a inexigibilidade e a inexistência das cobranças dos débitos realizados na conta da autora, determinando que a Reclamada suspenda os descontos imediatamente, sob pena de
multa diária
no valor a de R$ 100,00 (cem reais) limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 do STJ.

b) Condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
na importância de
R$ 5.000,00
(
cinco mil reais
), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

c) Determinar a restituição do valor de
R$ 2.452,74 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos),
em dobro
,
descontados indevidamente da conta da Reclamante, atualizados pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a Recorrida efetivou a contratação dos serviços pelo fornecimento de seus dados pessoais, por sua livre vontade.

Afirma que inexiste ato ilícito e dano moral a ser indenizado, sendo as cobranças devidas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de majoração da indenização por danos morais e de condenação da parte Recorrente em multa por litigância de má-fé. Requereu, ainda, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte promovida arguiu preliminar de prescrição, ao argumento de que o pedido autoral está prescrito com relação ao pedido de restituição de valores de eventuais descontos ocorridos.

Sem razão a parte promovida, posto que no presente caso os descontos foram interrompidos somente em maio/2019, tratando-se de relação de trato sucessivo, sendo que o prazo para se discutir os valores descontados é quinquenal, nos termos do art.206, § 5°, do Código Civil.
In verbis:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

Tendo a ação sido proposta em 17.10.2019, não há que se falar em prescrição.

Rejeito a preliminar.

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

Destaco que em contrarrazões o promovente apresentou pedido de majoração do dano moral e de condenação da parte Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, alega a parte promovente que não possui vinculo com a parte promovida, tendo observado a cobrança indevida de valores na sua conta corrente.

Aduz que em 2013 já ajuizou outra ação da parte promovida (8017941-23.2013.811.0002) pelo mesmo motivo, qual seja: cobrança indevida por serviços não contratados, todavia, ainda assim, a promovida voltou a realizar a cobrança de valores mensais entre R$ 26,15 e R$ 29,90, os quais somados totalizam R$2.452,93 (dois mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos).

Após realizar reclamações por meio do SAC, os descontos foram interrompidos em maio/2019, porém, não obteve êxito em receber a devolução dos valores, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

A promovida, em contestação, sustenta a regularidade da contratação dos plano de serviços “Uol Combo Assistência Técnica Fit - Feature De Plano” e “e UOL COMBO BACKUP E-MAIL”, sustentando a inexistência de falha na prestação dos serviços.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado que ocorreram descontos indevidos na conta corrente da promovente, não tendo havido provas da contratação pela parte promovida, já que não colacionou aos autos contrato ou qualquer outro documento idôneo.

As cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente porque a promovente realizou tentativas de resolver o problema administrativamente.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando indenização por dano moral. Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo havido cobranças indevidas, faz jus a parte promovente a restituição dos valores em dobro, nos termos do art. 42, paragrafo único, do CDC, de modo que não há reparos a serem feitos na sentença.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021